Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Verificada a existência de erro material nas datas definidas como termo inicial para condenação ao pagamento de aluguéis e, para a incidência de juros de mora e correção monetária, acolhe-se os embargos para sanar os erros apontados.
II – Embargos de declaração parcialmente providos para sanar os erros materiais.